Tribunal: TJMT
Processo: 1040944-57.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040944-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE MECIANO - CPF: 038.764.411-37 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES DE SA FILHO - CPF: 034.160.408-99 (ADVOGADO), DAGOBERTO IGNACIO DE SOUZA - CPF: 066.383.698-06 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO LISO - CPF: 736.393.118-68 (EMBARGANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (EMBARGANTE), ANA CARLA RAVANELLO - CPF: 826.219.001-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON DE MORAIS - CPF: 102.839.351-20 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO DIAS - CPF: 316.355.639-68 (ASSISTENTE), JOAO EVARISTO CAPETINGA - CPF: 061.676.836-20 (ASSISTENTE), ANTENOR INACIO KONRATH - CPF: 299.863.031-68 (ASSISTENTE), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ASSISTENTE), JAILTON DOS SANTOS - CPF: 776.989.671-15 (ASSISTENTE), SEBASTIAO LUIZ VIANA - CPF: 630.694.901-15 (ASSISTENTE), RONALDO JUVENTINO DE SOUZA - CPF: 912.505.011-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO
ART. 85, §11, DO CPC.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, consequentemente, manteve a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório proposta pelo embargado contra o embargante, com o objetivo de impedir turbação e esbulho possessório.
O embargante alega omissão da Câmara julgadora em relação à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se há omissão no aresto quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme art. 85, §11, do CPC, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

4.Constatada a omissão no julgado, é devido o saneamento nos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Embargos
de
Declaração
acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão constatada no acórdão é sanável via Embargos de Declaração. 2. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, consequentemente, manteve a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório proposta pelo embargado contra o embargante, José Alberto Liso e Ana Carla Ravanello, com o objetivo de impedir turbação e esbulho possessório.

O embargante alega omissão do aresto em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível e, consequentemente, manteve a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório proposta pelo embargado contra o embargante, José Alberto Liso e Ana Carla Ravanello, com o objetivo de impedir turbação e esbulho possessório.

O embargante alega omissão do aresto em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”.

(TJMT, N.U 1029313-87.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-4-2024, DJE 27-4-2024).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para majorar os honorários advocatícios fixados na primeira instância, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025